Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE. ALIMENTANTE COM 22 ANOS. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. CABIMENTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser acompanhado de prova inequívoca de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (CC, art. 1.699).
2. O cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático e só pode ser feito mediante pronunciamento judicial a respeito (STJ, Súmula no 358).
3. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco (CC, arts. 1.694 e seguintes).
4. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
5. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.
6. Recurso conhecido e não provido.